Tribunal: CARF
Processo: 16682.722701/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722701/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.254 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Com o reconhecimento total do crédito compensado que originou a multa
isolada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, tem-se
pela cancelamento integral da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722701/2015-04
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.254 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722701/2015-04

No caso, a autoridade fiscal lavrou a Auto de Infração de multa isolada por
compensação não homologada (fl. 12 e ss), baseada no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, e alterações posteriores, no valor de R$ 377.964,67.
Apontou como infração a compensação não homologada, no valor total de R$
755.929,34, declarada na DCOMP no 39250.61156.161210.1.3.04-3164, em função do despacho
decisório emitido em 04/09/2014, o qual está controlado no processo de crédito no
16682.9017162/2014-47.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese
(transcrição do relatório da DRJ):
o A penalidade objeto deste lançamento só será devida quando e se houver
a não homologação definitiva da compensação tributária declarada pela
interessada;
o Este caráter de definitividade, por sua vez, só será alcançado quando da
conclusão do processo administrativo de análise do crédito; até lá os efeitos
da não homologação inicial da DCOMP ficarão suspensos (assim como a
exigibilidade do débito objeto da compensação), nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1300/2012, art. 77, § 5o, e do Código Tributário
Nacional (CTN), art 151;
o Conclui-se que o lançamento da penalidade é, neste momento,
absolutamente indevido, uma vez que esta só será exigível quando e se for
decretada a não homologação definitiva da DCOMP;
o A bem da verdade, na presente data, não há qualquer bem jurídico
tutelado e a Fazenda Pública sequer possui interesse de agir e/ou prazo
decadencial em curso, vez que seu direito de exigir a multa em tela ainda
não surgiu, o que originou esta situação no mínimo curiosa de ser lavrado
um Auto de Infração com a exigibilidade do crédito tributário (multa) de
plano suspensa;
o Pugna, por essas razões, pela imediata extinção deste Auto de Infração;
o Ainda que seja julgada improcedente a autuação, deverá ao menos ser
determinado o apensamento deste processo aos autos do PAF
16682.901749/2014-98, para que se dê solução conjunta aos casos, nos
termos do art. 1o, inciso II e 3o da Portaria RFB no 666/2008;
o Ademais, ressalte-se que em qualquer hipótese a exigibilidade do crédito
tributário referente à multa isolada deverá permanecer suspensa por conta
da presente impugnação, de acordo com o art. 151, inciso III, do CTN;

Ao apreciar a Impugnação, a DRJ não acolheu os pleitos da contribuinte, em
decorrência do julgamento do processo administrativo no 16682.9017162/2014-47, que manteve
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.254 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722701/2015-04

o Despacho Decisório contestado. Concluiu que tendo sido ratificada pela DRJ a não
homologação da compensação decidida pela unidade local, correta a exigência da multa de ofício
isolada objeto do presente lançamento
Por fim, determinou apenas a apensação dos presentes autos ao PA
16682.9017162/2014-47, em atendimento ao contido no inciso III do art. 3o da Portaria RFB no
1668/2016, normativo que versa sobre a formalização de processos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Cientificado da decisão de primeira instância (22/02/2021), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, em 22/03/2021.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente além de reiterar os argumentos da
manifestação de inconformidade, defende a inconstitucionalidade da multa isolada, inclusive
mencionando o voto proferido pelo ministro Edson Fachin, nos autos do RE no 796939, com
repercussão geral reconhecida (tema 736) e da ADI no 4905.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente, quanto ao argumento de que a multa exigível seria inconstitucional,
fundamento este que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao direito de petição, é
cediço que este colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na Súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.254 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722701/2015-04

Ademais, em que pese já ter havido manifestação de voto do relator pela
inconstitucionalidade da multa no Tema no 736, em trâmite no STF, tem-se que até o presente
momento o julgamento do recurso ainda não fora finalizado, razão pela qual não se pode aplicar
tal entendimento nesta esfera administrativa.
Quanto ao mérito, verifica-se que o presente processo é oriundo de multa isolada
em razão de compensação não homologada, referente ao processo de crédito no
16682.901749/2014-98.
Como se sabe, o resultado do mencionado processo interfere diretamente no
direito aqui ora discutido, seja para manter ou afastar a penalidade.
Destaca-se, portanto, que o processo administrativo no 16682.9017162/2014-4
teve o seu julgamento realizado nesta mesma sessão, pela sistemática de recursos repetitivos,
cujo resultado foi por unanimidade para dar provimento ao recurso voluntário, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
Nesse sentido, com o reconhecimento total do crédito utilizado na DCOMP, tem-
se que a multa isolada deve ser integralmente cancelada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.254 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722701/2015-04

Fl. 146
DF CARF MF
Original